Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740098-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JUCELIA BORGES DA SILVA AGRAVANTE: G. D. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. D. S. S. contra a decisão (id 109449488 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação cominatória ajuizada pelo agravante contra o Distrito Federal (feito n. 0709105-02.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que, conforme o relatório médico constante dos autos, a próxima troca da cânula traqueal requerida está prevista para ser realizada a partir de janeiro de 2022 e, dessa forma, não está demonstrada a urgência, podendo a parte aguardar a tramitação regular do feito com o efetivo exercício do contraditório. O agravante afirma que sofre traqueomalácia grave, sendo traqueostomizado em 6.8.2021. Narra que estava em uso de cânula plástica de PVC com aspiração frequentes, tendo sido trocada por siliconada no dia 18.10.2021. Acrescenta que não tem controle cervical. Diz necessitar de cânula traqueal siliconada, pediátrica, flexível, sem subcânula, sem balonete e com orifício interno de 5.5 mm., enquanto perdurar a indicação médica. Acrescenta que a necessidade do medicamento se encontra comprovada conforme relatório médico anexo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão agravada e que seja determinado ao agravado a obrigação de fornecer, no prazo máximo de cinco (5) dias, o seguinte material/insumo: cânula traqueal siliconada, pediátrica, flexível, nos termos da prescrição médica. Ausente preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id 109260530 dos autos de origem). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente o periculum in mora. Conforme acima narrado, G. D. S. S. ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, contra o Distrito Federal para que este seja condenado a fornecer, no prazo máximo de dez (10) dias, o seguinte material/insumo: cânula traqueal siliconada, pediátrica, flexível, sem subcânula, sem balonete e com orifício interno de 5.5 mm., nos termos da prescrição médica. O autor juntou aos autos relatório médico (id 109238920 dos autos de origem) que afirma que se trata de criança com o três (3) anos de idade, diagnosticada com Síndrome de Menkes e epilepsia. Acrescenta que, após um (1) ano de vida, a criança passou a ter episódios de boncoespasmos. Com dois (2) anos, foi observado distúrbio de deglutição grave. Passou a ter pneumonias de repetição, tendo sido gastrostomizado em 16.7.2021 e traqueostomizado em 6.8.2021. O relatório médico concluiu que a criança: Estava em uso de cânula plástica de PVC com aspirações frequentes, tendo sido trocada por siliconada no dia de hoje. Não tem controle cervical, contra-indicando uso de cânulas metálicas. Sendo assim, solicito cânula traqueal siliconada, pediátrica, flexível, sem subcânula, sem balonete e com orifício interno de 5.5 mm para troca programada em 01/2022. Deverá fazer troca a cada 3-6 meses (4 unidades por anos). A não fornecimento do material poderá acarretar rolhas de secreção, infecção e até óbito. (109238920 dos autos de origem) O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se (id 109372705 dos autos de origem) no sentido de que não restou demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito. Narrou que a recomendação médica é no sentido de que a troca do insumo se dê em janeiro de 2022. Acrescentou que a tramitação de processos relacionados à matéria da saúde tem ocorrido de forma bastante célere, o que afasta, ao menos neste momento inicial, o risco do periculum in mora. O Juízo de Primeiro Grau adotou o parecer ministerial e indeferiu a tutela provisória pleiteada (id 109449488 dos autos de origem). A decisão não merece reparos. Conforme o relatório médico juntado aos autos, a cânula siliconada foi trocada em 18.10.2021 (id 109238920 dos autos de origem). O relatório acrescenta que as trocas devem ocorrer a cada três a seis meses. Assim, em janeiro de 2022, tem-se que se configurará o prazo mínimo para a troca que, em tese, poderá ocorrer até o mês de abril de 2022. A reforçar a informação prestada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da celeridade dos processos no Distrito Federal envolvendo direito à saúde, tem-se que nos autos de origem já foi apresentada contestação (id 110249629), oferecida réplica (id 110247468) e o autor agravante já apresentou petição referente à especificação de provas (id 110910861). Constata-se não estar presente o requisito necessário para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela referente ao periculum in mora. Ausente o perigo da demora, desnecessário se falar em probabilidade do direito, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.